Tribunal: TJPA
Processo: 0810767-80.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810767-80.2019.8.14.0051

APELANTE: RONALDO DA SILVA SOUSA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. VEDAÇÃO DE ACÚMULO DE BENEFÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença de ação acidentária, reconheceu excesso de execução nos cálculos apresentados, ao acolher impugnação do INSS. A controvérsia envolve o valor retroativo devido após revisão de benefício previdenciário por invalidez acidentária, especificamente quanto à apuração da RMI, incidência de juros e correção monetária e compensação de benefício inacumulável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve erro na apuração da Renda Mensal Inicial (RMI) revisada conforme o título judicial; (ii) saber se é válida a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora nos cálculos; (iii) saber se é devida a compensação dos valores recebidos a título de benefício inacumulável e se é cabível a expedição de RPV autônoma para honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A RMI foi corretamente revisada pelo INSS conforme o título judicial, não havendo omissão ou erro nos cálculos apresentados pela autarquia.
4. A Emenda Constitucional nº 113/2021 impõe a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização e juros, vedando a cumulação de índices distintos.
5. O recebimento simultâneo de benefícios inacumuláveis viola o art. 124 da Lei nº 8.213/91, impondo-se a compensação, sem saldo negativo ao segurado.
6. A expedição autônoma de RPV para honorários advocatícios exige litisconsórcio ativo ou execução autônoma, ausentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A apuração do valor devido em cumprimento de sentença previdenciária deve observar a RMI efetivamente revisada e implantada, com correção exclusiva pela taxa SELIC, conforme determina a EC nº 113/2021.
2. A compensação de valores referentes a benefícios inacumuláveis percebidos no mesmo período é devida, nos termos do art. 124 da Lei nº 8.213/91 e do Tema 195 da TNU.
3. A expedição de RPV autônoma para honorários sucumbenciais depende de litisconsórcio ativo ou de execução autônoma pelo advogado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100, §8º; Lei nº 8.213/91, arts. 29, 45 e 124; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 148; TNU, Tema 195.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso de Apelação.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta por RONALDO DA SILVA SOUSA contra sentença proferida nos autos de ação acidentária em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, na qual se discute o montante devido a título de pagamento de valores retroativos decorrentes da revisão de benefício previdenciário por invalidez acidentária.

Na origem, o exequente postulou o cumprimento de sentença para implementação da obrigação de fazer consistente na revisão da Renda Mensal Inicial (RMI) de benefício previdenciário, com a inclusão dos salários de contribuição do período de 02/01/1999 a 01/07/2000, conforme decisão judicial previamente transitada em julgado. A Autarquia Ré procedeu à implementação do benefício com a RMI revisada, dando-se início à fase de cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar, referente ao valor retroativo decorrente da revisão efetuada.

O juízo de primeiro grau acolheu a impugnação apresentada pelo INSS, reconhecendo a existência de excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente, sob os seguintes fundamentos: (i) uso de RMI superior àquela efetivamente revisada e implantada pelo INSS; (ii) ausência de abatimento de valores de benefício inacumulável recebidos no mesmo período; e (iii) aplicação inadequada dos consectários legais, notadamente juros e correção monetária, em desconformidade com a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Em suas razões recursais (ID 109140449), o apelante sustenta que seus cálculos observaram integralmente os dispositivos legais pertinentes, especialmente os artigos 29 e 45 da Lei nº 8.213/91, os quais definem o método de cálculo da RMI e o direito ao acréscimo de 25% no caso de necessidade de assistência permanente. Argumenta que não houve excesso de execução, uma vez que os valores foram baseados nos salários de contribuição efetivamente recebidos, aplicando-se os índices oficiais de correção e juros definidos judicialmente. Sustenta ainda que a contagem do prazo prescricional deveria considerar a data do requerimento administrativo (28/03/2019), e não a data da propositura da ação (10/11/2019), de modo a reconhecer como devidas as parcelas vencidas a partir de 28/03/2014.

Requereu, ao final, a reforma da sentença, para que sejam acolhidos os cálculos apresentados, no montante de R$ 1.043.644,23, compreendendo o valor principal de R$ 948.767,48 e honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 94.876,75, com a expedição de RPV para os honorários, em observância ao direito autônomo do advogado.

Em contrarrazões (ID não numerado, conteúdo integral anexo), o INSS pugna pela manutenção da sentença, alegando que os cálculos do apelante são exorbitantes e discrepantes do título executivo judicial. Defende que a RMI foi corretamente apurada pela Autarquia, conforme os parâmetros legais e previdenciários, sendo descabida a utilização de valores superiores pelo exequente. Destaca que não houve compensação de valores de benefício inacumulável, o que contraria a Lei nº 8.213/91 (art. 124) e a jurisprudência consolidada (Tema 195 da TNU), acarretando enriquecimento sem causa. Quanto aos consectários legais, sustenta a aplicação imediata da EC nº 113/2021, que determina a utilização da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora, vedando a cumulação de índices distintos. Por fim, afirma ser incabível a expedição de RPV para honorários em execução conjunta, ausente litisconsórcio ativo, conforme já pacificado pelo STF no Tema 148.

O Ministério Público não se manifestou sobre o mérito do recurso.

É o relatório.

VOTO

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais reproduzem com fidelidade a controvérsia dos autos e aplicam corretamente o direito.

De início, quanto ao cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI), observa-se que o juízo a quo acolheu a impugnação do INSS, reconhecendo que a autarquia efetivou corretamente a revisão do benefício, inclusive com a inclusão dos salários de contribuição referentes ao período de 02/01/1999 a 01/07/2000, conforme determinado em decisão judicial anterior. Não há, portanto, que se falar em descumprimento da obrigação de fazer, tampouco em omissão no cálculo da RMI.

Os documentos acostados aos autos demonstram que o valor mensal de R$ 1.591,44 foi efetivamente incorporado ao cálculo da RMI, e que o valor final da dívida apresentado pelo INSS observou os reajustes legais, sem qualquer vício que justifique sua desconsideração.

Em segundo lugar, a aplicação da Emenda Constitucional n. 113/2021 à fase de cumprimento de sentença é medida impositiva, nos termos do art. 3º da referida norma. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido da aplicabilidade imediata das alterações normativas quanto aos índices de correção monetária e juros de mora nas execuções contra a Fazenda Pública, independentemente da data de ajuizamento da ação. A incidência da taxa SELIC, de forma única, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é norma de caráter processual, com efeito prospectivo e vinculante, aplicável aos processos em curso.

A planilha do exequente revela a adoção cumulativa de juros e correção monetária por índices distintos (poupança e INPC), em flagrante contrariedade ao comando constitucional da EC 113/2021. A sentença, ao determinar a correção dos cálculos com base na taxa SELIC, agiu em estrita conformidade com a jurisprudência consolidada e os preceitos legais incidentes.

No tocante à compensação dos valores recebidos a título de benefício inacumulável, também assiste razão à decisão de origem. Conforme demonstrado nos autos, houve percepção concomitante de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, o que contraria a vedação contida no art. 124 da Lei 8.213/91. A compensação dos valores percebidos indevidamente, sem a geração de saldo negativo ao segurado, é medida que se impõe, nos termos do Tema n. 195 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais.

Por fim, a insurgência quanto ao pagamento dos honorários advocatícios por meio de RPV carece igualmente de acolhida. Conforme assentado na sentença, a execução conjunta do crédito principal e dos honorários de sucumbência, promovida exclusivamente pelo titular do crédito principal, inviabiliza a expedição de RPV em separado, por força do art. 100, §8º, da Constituição Federal. A orientação jurisprudencial dominante exige a presença de litisconsórcio ativo ou execução autônoma para permitir tal fracionamento, o que não se verifica no caso concreto.

Diante do exposto, constata-se que a sentença examinou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o direito, sendo escorreita ao reconhecer o excesso de execução, ao acolher os cálculos da autarquia e ao fixar o débito no valor de R$ 912.254,97, respeitados os consectários legais e os critérios constitucionais pertinentes.

DISPOSITIVO

Voto por
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Belém, 03/06/2025